Tribunal: TJPA
Processo: 0846285-60.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11802 - Ordem Urbanística
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0846285-60.2019.8.14.0301

APELANTE: TIBURCIO BARROS DO NASCIMENTO, MUNICIPIO DE BELEM, PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM, TIBURCIO BARROS DO NASCIMENTO

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO POPULAR. PEDIDO DE ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO PARA REFORMA DAS CALÇADAS NO MUNICÍPIO DE BELÉM EM CUMPRIMENTO AO CÓDIGO DE POSTURAS. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DOS ATOS LESIVOS E DOS PREJUÍZOS. DESCRIÇÃO

GENERICA DE TODA CIDADE DE BELÉM. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA PROPOSITURA DA AÇÃO POPULAR. RECURSO IMPROVIDO A UNANIMIDADE.

1- Ação Popular, Lei n° 4717/65, é instrumento processual para impugnar ato ilegal, lesivo ao patrimônio público.

2.

Ação Popular pretendendo o cumprimento do Código de Posturas Municipal, para organização, planejamento e demolição de calçadas consideradas irregulares no Município de Belém.

3.

No ajuizamento da ação popular o autor deve indicar de forma clara e específica os atos considerados ilegais, bem como o prejuízo causado ao Poder Público, sob pena de indeferimento da petição inicial por inadequação da via eleita.

4.

RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1a Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER E NÂO CONCEDER PROVIMENTO aos recursos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

RELATORA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível e Recurso Adesivo em Ação Popular movido por TUBÚRCIO BARROS DO NASCIMENTO em face de Município de Belém, contra sentença proferida pelo Juízo da 5^ Vara de Fazenda Pública da Capital, que julgou improcedente ação.

O autor manejou Ação Popular alegando que o requerido não está cumprindo o dever de fiscalizar e organizar o código de postura municipal, prejudicando o direito de locomoção das pessoas nas calçadas de Belém. Relata o mau estado das calçadas, que deveria ser realizado um estudo municipal para propor um padrão de nivelamento, tornando o ambiente mais seguro as pessoas. Requer a organização e destruição de calçadas que estejam impedindo acesso a população, mantendo um padrão regular.

O Juízo de primeiro grau julgou extinta ação sem julgamento de mérito, considerando que o autor não especificou os atos ilegais que pretende anular ou converter, fundamentando com base no art. 303,1 e art. 485, I do CPC.

O autor da ação interpôs recurso de apelação requerendo a reforma da sentença argumentando que o Município de Belém restringe os direitos de locomoção quando se omite em cumprir o código de posturas e cita como exemplo a calçada em frente a Universidade UNAMA. Pugnou pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO DO RECURSO.

O Município de Belém ingressou com recurso de apelação adesiva alegando o não cabimento da ação popular e a inadequação da via eleita, requerendo o provimento do recurso.

Após, ingressa com contrarrazões ao recurso pugnando pela manutenção da sentença de 1º grau.

O Ministério Público de 2 grau apresentou parecer pugnando pelo CONHECIMENTO do recurso de apelação e seu DESPROVIMENTO. Pugna pelo NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ADESIVO.

É O RELATÓRIO.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal CONHEÇO DO RECURSO interposto pelo autor, passando a análise de mérito.

Na oportunidade, NÃO CONHEÇO do recurso ADESIVO tendo em vista que não houve sucumbência recíproca e aparte não decaiu do seu direito, não havendo interesse em recorrer, nos termos do art. 932, III do CPC.

PRELIMINAR-APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELÉM

O Município de Belém apresentou preliminar alegando inadequação da via eleita afirmando que a Ação Popular não se presta a enfrentar atos omissivos por se tratar de ato inexistente, o que não podemos concordar pelos motivos que passo a expor.

A Ação Popular é instrumento de democracia concedido diretamente pela Constituição Federal a todo cidadão que vise proteger o meio ambiente, é o instrumento que se denomina democracia

participativa, conforme pode-se observar do artigo 5^ sendo elevada ao status de direito fundamental.

Art.5 (...) LXXIII - qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência;

A jurisprudência do STJ se manifesta sem dificuldades acerca da aplicação da Ação Popular para atos omissivos:

"A Ação Popular deve ser apreciada, quanto às hipóteses de cabimento, da maneira mais ampla possível, de modo a garantir, em vez de restringir, a atuação judicial do cidadão - Superior Tribunal de Justiça. REsp (00J00000-0000/MG. RECURSO ESPECIAL

4.

A ação popular é o instrumento jurídico que deve ser utilizado para impugnar atos administrativos omissivos ou comissivos que possam causar danos ao meio ambiente.

5.

Pode ser proposta ação popular ante a omissão do Estado em promover condições de melhoria na coleta do esgoto da Penitenciária Presidente Bernardes, de modo a que cesse o despejo de elementos poluentes no Córrego Guarucaia (obrigação de não fazer), a fim de evitar danos ao meio ambiente. -. Superior Tribunal de Justiça. REsp889766/SP. RECURSO

ESPECIAL 2006/00000-00, 4 de outubro de 2007. Diário da Justiça, Brasília, DF, 18 out. 2007.

Dessa forma, trata-se do instrumento adequado para que o cidadão possa cobrar judicialmente do Poder Público e das autoridades o cumprimento de seus direitos protegidos pela CF, especialmente ressaltando que os animais usados nos veículos de tração são parte integrante da fauna e necessitam ser tratados com dignidade e respeito aos seus direitos, razão pela qual foi acertado o entendimento do Juízo de primeiro grau e rejeito a preliminar.

MÉRITO

No que tange a alegação de inadequação das calçadas do Município de Belém, entendo que o recurso não merece prosperar, devendo ser mantida a sentença de primeiro grau, pelos fundamentos que passo a expor.

A Ação Popular é ação de cunho constitucional e serve para anular os atos administrativos comissivos e omissivos que causem lesão ao patrimônio público em geral, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, com possibilidade de condenação por perdas e danos dos responsáveis.

Em análise detida dos autos, verifica-se que não houve comprovação das alegações do autor, eis que não há nos autos qualquer comprovação de ato lesivo ao patrimônio público, praticado pelo Município de Belém. Assim, entendo que não houve indicação dos atos considerados lesivos e nem mesmo o prejuízo por eles causado, sendo pedido de forma abstrata abrangendo toda a cidade de Belém, referindo-se a toda e qualquer calçada e rua que considere inadequada.

DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. AÇÃO POPULAR. AUSÊNCIA DE PROVA DE ILEGALIDADE OU LESIVIDADE NO ATO ADMINISTRATIVO REALIZADO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. I - A Ação Popular, com previsão constitucional e regulada pela Lei n°

4.717/1965, tem como objetivo anular atos lesivos ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural. II - Julga-se improcedente o pedido exordial da ação popular, se não restar comprovado efetivamente nos autos a ilegalidade ou lesividade do ato administrativo a causar danos ao patrimônio público. III - Não tendo o autor carreados aos autos elementos de prova aptos a demonstrar a efetiva ocorrência de prejuízo ao erário, ante lesividade ou ilegalidade de ato administrativo praticado pela administração pública, a improcedência do pedido é medida impositiva. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E IMPROVIDA.

(TJ-GO - PROCESSO C&lacute;VEL E DO TRABALHO -&gt; Recursos -&gt; Remessa Necess&aacute;ria

C&iacute;vel:

00579674320128090038 CRIXÁS, Relator: Des(a). AMÉLIA MARTINS DE ARAÚJO, Data de Julgamento: 05/04/2021, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 05/04/2021)

AÇÃO POPULAR - Imputação de diversos fatos que o autor popular entendeu por ilegais e lesivos ao patrimônio público municipal - Ausência de comprovação da existência de ilegalidade das condutas e de lesividade ao patrimônio público - Preliminares afastadas - Sentença de improcedência mantida - Precedentes do Col. STJ, desta Eg. Câmara e Corte - Reexame necessário não acolhido.

(TJ-SP - Remessa Necessária Cível: 00006019520148260137 SP 0000601- 95.2014.8.26.0137, Relator: Ponte Neto, Data de Julgamento: 23/02/2022, 9a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 23/02/2022)

Dessa forma, coaduno com o entendimento ministerial transcrevendo trecho importante neste sentido:

“Portanto, observa-se que a ação não tem por objeto exercer um controle sobre atos administrativos lesivos ao ente público, ao meio ambiente, ao patrimônio histórico, ou a violação à moralidade administrativa, mas somente visa intervir na Administração para que esta promova melhorias nos calçadas e ruas de Belém.

Em que pese a legítima preocupação do Autor em requerer a defesa de interesse jurídico coletivo, a presente Ação Popular não se mostra o instrumento adequado para a interferência na atuação administrativa voltada à implementação de medidas de cumprimento do Código de Posturas de Belém.

Dessa feita, diante do conjunto fático-probatório restou evidenciada a ausência de comprovação de ato lesivo ao patrimônio público e ao meio ambiente, bem como diante da inadequação da via eleita, concluindo-se pela manutenção total da sentença que decidiu corretamente pelo indeferimento da petição inicial.”

Por todo esse exposto, coaduno com o entendimento ministerial de 26 grau, CONHEÇO do RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença de primeiro grau, tudo nos moldes e limites da fundamentação lançada. P.R.I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

RELATORA

Belém, 20/11/2023